Tribunal: TJMT
Processo: 0000925-95.2019.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000925-95.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEIDSON COSTA BARBOSA - CPF: 063.014.111-88 (REPRESENTANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), David de Oliveira Silva (REPRESENTANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), Mercado Xoropitas (VÍTIMA), Ministerio Publico Estadual (EMBARGADO), DAVID DE OLIVEIRA SILVA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MERCADO XOROPITAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ENUNCIADO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO –PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NÃO APRECIADO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Havendo omissão do acórdão no tocante ao pedido de fixação de honorários advocatícios, tal falha pode e deve ser corrigida por meio dos presentes aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
David de Oliveira Silva
contra o acórdão de Id. 32833533, proferido no julgamento da apelação criminal n. 0000925-95.2019.8.11.0018, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, desproveu o seu recurso defensivo, e proveu em parte o de Geidson Costa Barbosa, com extensão dos efeitos ao embargante.

Em síntese, o embargante aduziu que o referido acórdão foi omisso quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios.

Dessa forma, requereu o acolhimento integral dos presentes aclaratórios com o escopo de sanar a apontada omissão (Id. 33570457).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020